Tribunal: TJDFT
Processo: 0718542-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0718542-68.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANK NELO RAMOS SENA ARCANJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer à requerente o procedimento cirúrgico de CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO, no prazo de 180 dias corridos. Em suas razões (ID 61344000), argumenta que “aguarda desde 22/02/2023 pelo referido procedimento, ou seja, aguarda há mais de 01 ano e 03 meses”, não sendo crível esperar o prazo de 180 dias do Enunciado no 93 do CNJ. Assevera que “O relatório médico anexado à petição inicial deixa clara a necessidade do procedimento, bem como os riscos de agravamento do estado de saúde da parte requerente, devido à espera pelo procedimento postulado”. Acrescenta que “o presente caso é classificado como URGÊNCIA, de acordo com o próprio Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e exige providências imediatas”. Por fim, requer, inclusive liminarmente, o fornecimento do procedimento cirúrgico em 15 dias. Oferecidas as contrarrazões, nas quais, o Distrito Federal informa que a redução do prazo “traz clara ingerência na política pública de saúde, ainda mais no caso em análise, no qual o procedimento cirúrgico da parte autora foi regulado como risco “verde”. Eventual redução de prazo significa violação a outros pacientes mais urgentes que serão preteridos”. Acrescenta que “No que se refere ao pleito de tutela antecipada recursal, não há no caso em comento a caracterização de seus requisitos autorizadores, além da parte recorrente ter sido regulada como “risco verde”, trata-se de tutela satisfativa, em desrespeito ao disposto no § 3o, do artigo 1o, da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992, veda expressamente a concessão de decisão liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação” (ID 61344002). É o relatório. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, cuida-se o recorrente de paciente diagnosticado com entorse e distensão, envolvendo ligamento cruzado (anterior e posterior) do joelho, necessitando do procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO JOELHO. No Ofício no 263/2024, datado de 27 de fevereiro de 2024 (ID 61343987), constou a informação de que estão sendo agendadas solicitações inseridas no mês de setembro/2023 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entretanto, a fumaça do bom direito não está comprovada. No caso, o paciente foi inserido no Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria de Estado de Saúde do DF em 22/02/2023, sob a classificação azul. Posteriormente, em 19/07/2023, foi reclassificado para a prioridade verde. Não consta dos autos relatório médico que indique urgência para a realização do procedimento em virtude de eventual risco de agravamento do estado de saúde do paciente, o que justificaria o atendimento prioritário, preterindo-se os demais pacientes que também aguardam por atendimento na fila da rede pública de saúde. O relatório médico, datado em 12/03/2024, apenas detalha a patologia do paciente e que ele se encontra em tratamento (ID 61343997). Nesse contexto, a cirurgia pleiteada é um procedimento eletivo, que, naturalmente, devido à ausência de grandes riscos clínicos e pela grande demanda que sobrecarrega o sistema público de saúde, leva mais tempo para ser realizado. Portanto, o caso em análise não se coaduna ao disposto no Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que recomenda que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, inciso I, do CPC. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.